Tribunal: TJMT
Processo: 1014930-18.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014930-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANAINA HELIODORO ALVES - CPF: 632.291.611-49 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA HELIODORO DE AMORIM - CPF: 992.489.641-68 (AGRAVANTE), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ - JUÍZA DE DIREITO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDIO SANTANA DE AMORIM - CPF: 001.925.461-04 (AGRAVADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), VANESSA NABARRETE LUCIO - CPF: 693.903.471-49 (ADVOGADO), ADRIANE MARIA DE AMORIM - CPF: 388.014.851-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESARQUIVAMENTO. FORMAL DE PARTILHA NÃO EXPEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de inventário, indeferiu o pedido de desarquivamento do feito, mesmo após sentença homologatória da partilha sem expedição do formal, bem como determinou o desentranhamento de petição e documentos apresentados pela parte, que pleiteia o regular prosseguimento do processo até a efetiva conclusão da partilha e habilitação de sucessores de herdeira
falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se é possível o desarquivamento de processo de inventário após o trânsito em julgado da sentença de partilha quando não expedido o formal de partilha; (
ii
) estabelecer se há prescrição intercorrente em razão da
inércia das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O formal de partilha constitui título indispensável à efetiva transferência dos bens aos herdeiros, sendo etapa essencial da prestação jurisdicional no inventário.

A homologação da partilha sem a expedição do formal não encerra a prestação jurisdicional, pois impede a produção de efeitos práticos da partilha.

O arquivamento do processo sem a prática de atos necessários à sua conclusão possui
natureza administrativa e não impede o desarquivamento para cumprimento de providências pendentes.

O direito à obten
ção do formal de partilha possui natureza potestativa, razão pela qual não se sujeita à prescrição.

O inventário envolve interesse público, devendo prosseguir até a efetiva partilha dos bens, nã
o sendo admissível sua paralisação definitiva por inércia das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de expedição do formal de partilha impede a conclusão da prestação jurisdicional no inventário e autoriza o desarquivamento do feito. 2. O direito à obtenção do formal de partilha não se submete à prescrição. 3. O desarquivamento de processo para prática de atos pendentes é admissível quando o arquivamento teve natureza meramente administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III, e 622.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível nº 0020667-77.2018.8.16.0188, Rel. Des. Sérgio Luiz Kreuz, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1014930-18.2026.8.11.0000

MARIA GABRIELA HELIODORO DE AMORIM

x

EDIO SANTANA DE AMORIM

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GABRIELA HELIODORO DE AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inventário nº 0010760-
68.2001.8.11.0041, indeferiu o pedido de desarquivamento do feito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o processo de inventário foi arquivado administrativamente sem a expedição do formal de partilha, circunstância que, por si só, evidenciaria a ausência de encerramento da prestação jurisdicional.

Alega, ainda, que houve o falecimento superveniente da herdeira Ada Maria de Amorim,
fato que imporia a habilitação de seus sucessores ou a readequação do plano de partilha.

Argumenta que o juízo
de origem
, ao indeferir o pedido de desarquivamento, determinou o desentranhamento da petição e dos documentos que a acompanhavam antes mesmo de decorrer o prazo recursal, o que teria prejudicado a formação do presente recurso.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o provimento do
recurso para reformar a decisão agravada, determinando o imediato desarquivamento do processo de inventário e seu regular prosseguimento até a expedição do formal de partilha.

Em contrarrazões, a agravada ADRIANE MARIA DE AMORIM defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a inércia das partes por 26 anos após a sentença de homologação da partilha configura prescrição intercorrente plena.

Sustenta que, com o trânsito em julgado e arquivamento, operou-se a coisa julgada material, e que a via eleita é inadequada para discussão de atos da inventariante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante,
considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e os documentos que comprovam sua condição financeira.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de desarquivamento de processo de inventário para a expedição do formal de partilha.

Conforme se depreende dos autos, a sentença que homologou a partilha foi proferida em 06/07/2009 (ID 358607368) e transitou em julgado em 14/08/2009, conforme certidão de
ID 358607369. Contudo, não houve a expedição do formal de partilha, documento essencial para a efetiva transferência dos bens aos herdeiros.

O formal de partilha constitui título hábil para o registro da transferência dos bens imóveis e para a transferência dos bens móveis aos herdeiros, sendo sua expedição parte integrante e indispensável da prestação jurisdicional em procedimentos sucessórios. Sem ele,
a partilha homologada não produz efeitos práticos, permanecendo os bens formalmente registrados em nome do de cujus.

Nesse contexto, o arquivamento do processo sem a expedição do formal de partilha configura medida meramente administrativa que não impede seu desarquivamento para a prática de atos processuais pendentes e necessários à efetiva conclusão do feito.

A prestação jurisdicional, no caso, não se esgotou com a mera homologação da partilha, sendo necessária a expedição do documento que viabiliza a concretização da transferência patrimonial.

Ademais, tratando-se de direito potestativo à obtenção do formal de partilha após a homologação judicial, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I.
CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra sentença que extinguiu Ação de Inventário por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do inventário por abandono da causa, em vista do interesse público envolvido no processamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Código de Processo Civil estabelece que o inventário é de interesse público, não podendo ser extinto por inércia do inventariante. 4. Eventual descumprimento das determinações judiciais deve levar à remoção do Inventariante, nos termos do art. 622 do
CPC.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção de inventário por abandono não é permitida, dado o interesse público no regular prosseguimento até a efetiva partilha dos bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso provido. Sentença cassada, com retorno do caso à Origem para adequado processamento do Inventário.

(TJ-PR 00206677720188160188 Curitiba, Relator.: Sérgio Luiz Kreuz, Data de Julgamento: 11/11/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2024)

Nesse contexto, a decisão agravada merece reforma, para que se determine o desarquivamento do processo de inventário e seu regular prosseguimento até a expedição do formal de partilha, com a prévia habilitação dos sucessores da herdeira falecida.

Ante o
exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o desarquivamento do processo de inventário nº 0010760-68.2001.8.11.0041 e seu regular prosseguimento até a expedição do formal de partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026